Tribunal: TJMT
Processo: 1073202-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073202-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINO ETERNO ROSA - CPF: 374.350.431-68 (RECORRENTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recorrente
: Valdivino Eterno Rosa

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARO NA REDE DE SANEAMENTO QUE CAUSOU AVARIA NA CALÇADA DO RECORRENTE. RESTAURAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou procedente o pedido de reparação da calçada, mantendo a liminar concedida e indeferiu o pleito de indenização moral, tendo em vista que o reparo ocorreu de forma administrativa no dia do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a concessionária de água causou danos morais ao consumidor ao ter feito reparos na rede de saneamento que causou avaria na calçada da residência do recorrente, o que permaneceu por sete meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inexistência de prova suficiente de que houve dano extrapatrimonial afasta a responsabilidade civil da recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de comprovação do dano moral alegado e a conduta da concessionária impede a responsabilização da empresa pelo suposto prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recorrente
: Valdivino Eterno Rosa

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Valdivino Eterno Rosa.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
269041265):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, deferindo a obrigação de fazer, que já estava satisfeita antes mesmo do deferimento da liminar e indeferiu o pleito indenizatório moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269041266): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral em razão de ter solicitado duas vezes o reparo via aplicativo de mensagens e ter aguardado oito meses e meio para o reparo na calçada.

Contrarrazões
(Id. 269041270)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1073202-70.2024.8.11.0001

Recorrente
: Valdivino Eterno Rosa

Recorrido:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação na qual a parte consumidora pretende que a recorrida seja compelida a realizar pagamento de indenização por danos morais em razão de avarias na calçada de sua residência.

A parte recorrente sustenta que em 29/01/2024 solicitou atendimento, via
whatsapp
para que fosse feito reparo na calçada de sua residência, afirmando que a avaria teria sido causada pela concessionária de água ao realizar reparo na rede de saneamento em uma residência vizinha, foram encaminhadas as imagens do estrago, vejamos:

Ao não ter a solicitação atendida, em 09/02/2024 houve novo pedido de reparo.

A presente demanda foi ajuizada em 15/10/2024 e em 21/10/2024 o autor, ora recorrente, informou que na semana anterior, ou seja, antes do ajuizamento a questão havia sido sanada de forma administrativa.

Houve concessão de liminar em 17/10/2024, determinando o reparo pretendido pelo consumidor.

A concessionária afirma que o reparo foi concluído em 15/10/2024, mesmo dia do ajuizamento.

Analisando o caso concreto, não restou comprovado o dano moral efetivamente sofrido pelo recorrido.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no que tange a comprovação de danos morais para casos de descumprimento contratual, vejamos:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DE EXTRAVIO. ESTORNO OCORRIDO SETE MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
.
MERO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO.
DANO

MORAL
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal para reforma da sentença, sob o fundamento de que o
dano

moral
está evidenciado, pois o produto adquirido era presente de aniversário para a genitora da autora.

2. As provas produzidas nos autos, demonstram que o produto foi adquirido em 28/02/2023 e, em 29/03/2023, foi constatado o extravio da mercadoria e informado que o valor da compra seria estornado em até cinco dias úteis.

3. Quanto a alegação de que o produto era para o aniversário da sua genitora, não foram produzidas provas no sentido de ser um produto exclusivo, o qual não poderia ser substituído, já que a recorrente tomou conhecimento alguns dias antes da data em questão, de que o produto foi extraviado.

4. Com isso, a pretensão autoral, no sentido de ser indenizada a título de
dano

moral
, a meu ver, não merece prosperar, pois, verifico que a reclamada solucionou o problema em tempo razoável. Entendo que o
mero
descumprimento contratual, embora cause transtornos e
aborrecimentos
, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar
danos
de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada
meros
dissabores do cotidiano.

5. A deficiência da prestação do serviço que não traduz em
danos
a reclamante, por si só, não configura
dano

moral
indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

6. “
Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano

moral
, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano

moral
, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos
.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1060581-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 24/03/2025